Tribunal: TJBA
Processo: 8056545-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056545-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TALES VINICIUS PEREIRA DA CONCEICAO DOS REIS e outros Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALÉM DE MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS E NA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DOS RÉUS, ORA APELANTES. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS GENÉRICAS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PEN PRIVATIVA DE LIBERDADE DOS RÉUS. MULTA PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RÉUS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária a respaldar o decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido, com numeração raspada, previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 e art. 180, caput, c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal. A posse do bem ilícito em poder dos acusados enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo-lhes demonstrar a licitude do objeto, comprovando a sua procedência e regularidade, o que não restou evidenciado no caso em exame. No que diz respeito a dosimetria penal, entendo adequada a pena definitiva fixada pelo juízo sentenciante em desfavor dos réus, não havendo que se falar em sua redução ao mínimo legal, diante da incidência das circunstâncias judiciais e legais genéricas, desfavoráveis, idoneamente fundamentadas pelo magistrado a quo. Quanto ao pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, além de está prejudicado pelo julgamento do presente recurso, a jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória se justifica quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, sendo que, nestes casos, a decisão do sentenciante não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma, como na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8056545-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes TALES VINÍCIUS PEREIRA DA CONCEIÇÃO DOS REIS e GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.